Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703856-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Compulsando os autos observa-se que a parte Impetrante requer nas razões do presente mandamus seja lhe deferido os benefícios da gratuidade de justiça, não acostando aos autos qualquer documento demonstrando a sua renda ou mesmo declaração de hipossuficiência. Em sendo assim, considerando a ausência de elementos que possam aferir o estado de hipossuficiência, determino a intimação da parte Impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre documentalmente nos autos os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça que ora pleiteia, fazendo a juntada da declaração de hipossuficiência e também de documentos atualizados que comprovem sua renda (comprovante de renda mensal, extratos bancários, faturas de cartões de créditos, etc), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Intime-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora